Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730439-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA AGRAVADO: PATRICIA LIMA FERREIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de imóvel (sala comercial) e de saldo em conta bancária da agravante/executada (R$ 140,00) para pagamento de dívida de honorários advocatícios em inventário patrocinado pela exequente/agravada (R$ 114.653,46). A agravante alega, em síntese, que: 1) embora o imóvel seja descrito como sala comercial, ele é bem de família, pois é lá onde ela reside com sua mãe; 2) o valor bloqueado, além de ser ínfimo em relação à dívida, se destina a sua subsistência, pois está desempregada. Todavia, o agravo não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre as penhoras em questão, não havendo, por ora, necessidade de interposição de recurso para desconstituí-las. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator